Tribunal: TJSP
Processo: 2042913-36.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da litispendência – Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042913-36.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ADMIR DALBEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042913-36.2018.8.26.0000 - Campinas 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ADMIR DALBEN
VOTO no 132.528
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Extinção do processo sem julgamento do mérito pelo
reconhecimento da litispendência Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
julgou a impugnação apresentada pelo banco.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Não é caso de conhecimento do agravo.
Em consulta realizada no Sistema SAJ verificou-se que o processo foi
extinto sem julgamento do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, com
fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.
Desse modo, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator